Tribunal: CARF
Processo: 13894.720253/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13894.720253/2011-99
ACÓRDÃO
2002-009.587 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARMINDO CORREIA LOUREIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser
dedutíveis para efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda
devido quando devidamente comprovadas.
DEDUÇÕES. DESPESAS DE INSTRUÇÃO.
As despesas de instrução deverão de ser comprovadas, estando sujeitas ao
limite anual individual para efeito de apuração da base de cálculo do
Imposto de Renda.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer dedução de despesas médicas de R$ 10.374,00 e
restabelecer dedução de despesas com instrução de R$ 7.776,87.
Sala de Sessões, em 31 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de Souza
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.587 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13894.720253/2011-99
2
Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 05/11, relativo ao ano-calendário de 2008,
onde foi constatada as seguintes infrações pela fiscalização:
1. Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 16.800,00;
2. Dedução Indevida com Despesas de Instrução de R$ 7.776,87.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 02 e ss.).
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário levantado (fls. 21/27).
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/03/2014, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) que tanto as despesas médicas como as despesas de instrução estão
comprovadas nos autos.
Em 25 de outubro de 2022, esta turma de julgamento resolveu converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, para que esta unidade
juntasse aos autos cópia da DIRPF do contribuinte.
Foram juntadas aos autos (fls. 70/83) as DIRPF do contribuinte tanto a original como
a sua retificadora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as infrações de dedução indevida de despesas médicas (R$
16.800,00) e dedução indevida de despesas com instrução (R$ 7.776,87).
Compulsando os autos, constata-se que o Recorrente informou, em sua DIRPF, os
seguintes dependentes: Mariana Hebling Alen Loureiro, Isabella Hebling Alen Loureiro e Melissa
Hebling Alen Loureiro (fls 77/83), não sendo tais dependentes declarados por seu cônjuge (Maria
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.587 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13894.720253/2011-99
3
Hebling Alen Loureiro - fls. 57/62), tendo a mesma apresentada Declaração de Ajuste Anual
Simplificada.
Nesse sentido, entendo que o ora Recorrente pode deduzir tanto as despesas
médicas de R$ 10.374,00 (fls. 15/16) bem como as despesas de instrução de R$ 7.776,87 (fls. 40,
44 e 46) com seus dependentes.
Esclareça-se, por fim, que as despesas médicas de seu cônjuge, Maria Hebling Alen
Loureiro, não são dedutíveis em sua DIRPF, pois ela não era sua dependente, tendo apresentado
Declaração de Ajuste Anual Simplificada em separado, logo beneficiou-se do desconto simplificado
dessa modalidade de declaração.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento, para restabelecer dedução de despesas médicas de R$ 10.374,00 e
restabelecer dedução de despesas com instrução de R$ 7.776,87.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 90
DF CARF MF
Original